Tribunal: TJDFT
Processo: 0703772-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E MANTIDO NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE NÃO CONFIGURADO. PONTO PARA O QUAL FIRMADO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA. GARANTIA ESTIPULADA PARA EVENTUAL INADIMPLEMENTO. ART. 37, III, DA LEI N. 8.245/91. CONTRATO ACESSÓRIO. CIRCULAR SUSEP N. 587/2019. AJUSTE QUE NÃO OBRIGA O LOCATÁRIO A PRIMEIRO ACIONAR A SEGURADORA E, SOMENTE APÓS, DEMANDAR O LOCATÁRIO INADIMPLENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse do apelante na postulação do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
2. De acordo com a Circular SUSEP n. 587/2019, que dispõe sobre regras e critérios para a elaboração e comercialização de planos de seguro do ramo fiança locatícia, o seguro fiança locatícia é contrato acessório ao contrato de locação de imóveis e deve respeitar as cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes.
3. Sendo o seguro fiança locatícia pacto acessório ao principal, pode o locador, ao seu alvedrio, utilizar a garantia para realizar a indenização contratada, caso em que a seguradora se sub-rogará no direito de cobrar a dívida do locatário, ou cobrar seu crédito diretamente ao locatário inadimplente, sem que haja nesse proceder qualquer abusividade, porquanto a execução realiza-se no interesse do credor (art. 797, CPC) e inexiste solidariedade ou benefício de ordem entre a seguradora e o devedor.
4. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários advocatícios majorados.